Tribunal: TJBA
Processo: 8036874-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036874-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DIOGO DOS SANTOS MARTINS e outros Advogado(s): DIOGO DOS SANTOS MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO LEGAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ARMAS E DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O VENCIMENTO DA MEDIDA TEMPORÁRIA. NOVO FUNDAMENTO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. ORDEM JULGADA PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado inicialmente por prisão temporária no âmbito de investigação de organização criminosa, alegando excesso de prazo legal da medida cautelar sem conversão em prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se persiste o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão temporária, diante da superveniência de decisão que decretou prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de novo título judicial que decreta prisão preventiva constitui fundamento autônomo para a manutenção da custódia cautelar, independentemente da situação anterior da prisão temporária. 4. O habeas corpus perde seu objeto quando sobrevêm fatos que retiram o interesse processual da impetração, tornando desnecessária a análise do mérito. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem julgada prejudicada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036874-56.2025.8.05.0000 contra ato da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. DIOGO DOS SANTOS MARTINS e como paciente, ANDRÉ RICARDO DE ALMEIDA ARAÚJO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .